Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735112-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONCALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BRB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AJUIZAMENTO POSTERIOR À INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO No 11/12 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DAS VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL REJEITADA. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO DA INICIAL. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de embargos à execução, o pleito de efeito suspensivo à apelação (artigo 1.012, § 4o, CPC) não escapa à exigência do artigo 919, § 1o, do CPC. Logo, além dos requisitos de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano, deve a execução estar “garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial ajuizada, no ano de 2016, pelo Banco de Brasília – BRB. Resolução no 11/2012 do TJDFT. 3. O lapso prescricional da pretensão executória tem como termo inicial o vencimento da última parcela. Jurisprudência do egrégio STJ. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. A fixação dos honorários advocatícios no despacho que recebe a inicial da execução (artigo 827 do CPC) tem natureza de decisão interlocutória, não sendo o recurso de apelação a via recursal adequada para veicular inconformismo sobre o quantum fixado. 5. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como 240, § 2o, do CPC, suscitando a prescrição do título executivo; c) artigo 85, § 2o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à invocada ofensa aos artigos 206 do Código Civil, bem como 85 e 240, ambos do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. No tocante à tese de prescrição do título: “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.” (AgInt no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1890069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/10/2020. Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais: “a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. (AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009